Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714366-76.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: GUILHERME COSTA DIAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 71588191), interposta pelo Autor, BANCO SAFRA S/A, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 71588190), nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de GUILHERME COSTA DIAS. Na origem, a petição inicial foi indeferida, sob o fundamento de não atendimento da determinação judicial de emenda. Ante o exposto, cite-se o Réu, ora Apelado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao recurso, nos termos dos arts. 331, § 1o, e 1.010, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025 18:28:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador